Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por devedor fiscal contra a decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, oriunda de bloqueio via SISBAJUD, em execução movida pelo Distrito Federal. O agravante alega que o valor é impenhorável por se tratar de verba de origem salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado possui natureza salarial, que o tornaria impenhorável; e (ii) estabelecer se houve comprovação da origem do valor bloqueado para sustentar a impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade de valores de natureza salarial está prevista no art. 833, IV, do CPC, mas cabe ao executado comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados.
A penhora questionada pelo agravante ocorreu um dia antes do recebimento de sua verba salarial, e o valor penhorado diz respeito a importes recebidos pelo devedor via pix, cuja origem não foi por ele esclarecida. 4.1. Não havendo nos autos elementos que levem à compreensão de que o valor bloqueado se refere a verba de natureza salarial, afasta-se o acolhimento da pretensão recursal.
A jurisprudência permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada se não houver comprovação de que a penhora compromete a dignidade do devedor ou de sua família.
Cabe ao devedor o ônus de comprovar a origem salarial dos valores bloqueados para fins de aplicação da impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG; TJDFT, Acórdão no 1673586, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07.03.2023.